Tribunal: TJES
Processo: 5007144-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-54.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDVALDO FLORENTINO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5007144-54.2024.8.08.0048

Recorrente:
EDVALDO FLORENTINO

Recorrido:
BANCO BRADESCO SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO DE
POSITADO DE
R$ 5.000,00
NA CONTA BANCÁRIA
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ARGUMENTA NÃO HAVER CONTRATO ESCRITO, EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE SENHA E CHAVE DE ACESSO
DA
CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O RECORRIDO A RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO CORRENTISTA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA, QUE VISA A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.

SÃO INCONTROVERSOS NOS AUTOS O DEPÓSITO EM FAVOR DO AUTOR E OS DESCONTOS PERPETRADOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA. AUSENTE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
VERIFICA-SE
QUE
O
CONSUMIDOR RECORRENTE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A LIDE,
MEDIANTE ATENDIMENTO NO BANCO, COM APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO, E ATRAVÉS DO PROCON
, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. ARGUMENTOS DE DEFESA, EM ÂMBITO JUDICIAL, QUE NÃO ESTÃO PAUTADOS EM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
D
A

VÍTIMA
.
CONDUTA DESIDIOSA D
O
FORNECEDOR, DESATENT
O
ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA, TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
DANO MORAL CARACTERIZADO E INDENIZAÇÃO QUE ARBITRO COM COMEDIMENTO EM R$
3
.000,00.

INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE
COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA FINS DE
CONDENAR O
RECORRIDO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)